Tribunal: TJDFT
Processo: 0000047-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000047-27.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais de ID: 33243398, relativos a MARIA DE LOURDES COSTA SÁ, MARIA DE LOURDES EUSTÁQUIO DA SILVA, MARIA DE LOURDES PEREIRA MENDES, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO PALHANO AQUINO e MARIA DO ROSÁRIO MENDES BARBOSA, bem ainda ao honorários da execução. Informou ainda que a servidora MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO PALHANO AQUINO renunciou ao crédito individual superior a 40 salários mínimos, para fins de recebimento por RPV (ID: 33610187). O Distrito Federal concordou com as planilhas da Contadoria Judicial (ID: 33881524). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 33243398, homologo-os. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o v. acórdão de ID: 21185751 determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 23386307). A matéria, portanto, já foi decidida e não comporta mais alteração. Os embargos à execução n. 0016427-91.2009.807.0000 transitaram em julgado (ID: 14004092). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente. Devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 33610189), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada pela requerente MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO PALHANO AQUINO. Expeça-se RPV em favor de MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO PALHANO AQUINO, no limite de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de MARIA DE LOURDES COSTA SÁ, MARIA DE LOURDES EUSTÁQUIO DA SILVA, MARIA DO ROSÁRIO MENDES BARBOSA, MARIA DE LOURDES PEREIRA MENDES, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 12 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador